Tribunal: STF
Processo: RE 220613
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: LICENÇA-MATERNIDADE. ART. 7º, XVII, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA
PLENA.
Benefício devido desde a promulgação da Carta de 1988, havendo de ser
pago pelo empregador, à conta da Previdência Social, independentemente
da
definição da respectiva fonte de custeio.
Entendimento assentado pelo STF.
Recurso não conhecido.